Tribunal: TJSP
Processo: 2034007-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva. Prazo de 15 dias para pagamento do débito escoado antes de realizado o depósito judicial pela Executada, incidindo a norma do art. 525, "caput", do CPC. Questão debatida pela Executada diz respeito a excesso de execução e não erro material. Impossibilidade de conhecimento de ofício do tema.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação ao cumprimento de sentença intempestiva. Prazo de 15 dias para pagamento do débito escoado antes de realizado o depósito judicial pela Executada, incidindo a norma do art. 525, "caput", do CPC. Questão debatida pela Executada diz respeito a excesso de execução e não erro material. Impossibilidade de conhecimento de ofício do tema. RECURSO DA EXECUTADA NÃO PROVIDO.